Tribunal: TJES
Processo: 5000126-27.2024.8.08.0033
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000126-27.2024.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAYSA BARROS DA COSTA
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado n° 5000126-27.2024.8.08.0033
Recorrente: KAYSA BARROS DA COSTA
Recorrido: TAM LINHAS AÉREAS S/A
RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO RELEVANTE E ESPERA PROLONGADA NO AEROPORTO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. VERBA MORAL ARBITRADA NA ORIGEM EM VALOR MÓDICO. MAJORAÇÃO QUE SE MOSTRA ADEQUADA DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO. PARCIAL PROVIMENTO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por
KAYSA BARROS DA COSTA
em face de
TAM LINHAS AÉREAS S/A.

Narra a autora que adquiriu passagens aéreas para o trecho Vitória (VIX) – Rio de Janeiro (SDU), pretendendo deslocar-se na véspera (18/10/2023) do início de congresso profissional agendado para o período de 19 a 21 de outubro de 2023. Narra que permaneceu no aeroporto de Vitória por mais de 10 (dez) horas, aguardando sucessivas remarcações, até receber a notícia de cancelamento do voo. Foi, então, realocada em voo para a madrugada do dia seguinte, com conexão em São Paulo (GRU), chegando apenas no final da manhã de 19/10/2023 ao Rio de Janeiro, situação que acarretou a perda de parte do evento e de uma diária de hotel já paga. Pleiteou a condenação da Requerida ao pagamento de R$643,10 a título de danos materiais (diária perdida) e R$20.000,00 a título de danos morais.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...]
Ante o exposto, sem maiores digressões
, JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para
condenar
a requerida ao pagamento de:
i)
R$2.000,00 (dois mil reais), à título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária consoante índice previsto na Tabela elaborada pela CGJ/ES a partir da data do arbitramento e juros de mora de 01% (um por cento) ao mês a partir da data da citação;
ii)
R$643,10 (seiscentos e quarenta e três reais e dez centavos) a título de danos materiais, (...).

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado, sustentando, em resumo, que o atraso total enfrentado seria ainda maior que as 10 (dez) horas consideradas pelo juízo sentenciante, pois, após longa espera no dia 18/10/2023, só conseguindo embarcar na madrugada de 19/10, chegando ao destino final quase no final da manhã, totalizando mais de 20 (vinte) horas de diferença em relação ao horário originário. Destacou que o valor de R$2.000,00 arbitrado a título de danos morais não refletiria a gravidade dos transtornos e a perda de atividades acadêmicas/profissionais no congresso; postulou, pois, a majoração da indenização para R$10.000,00.

Em contrarrazões, a Tam Linhas Aéreas S/A rechaçou a pretensão de majoração, argumentando a inexistência de qualquer conduta ilícita ou omissa, considerando que a reacomodação se deu em razão de manutenção na aeronave, hipótese de fortuito interno, mas inerente à atividade aérea. Destaca a insubsistência de danos morais superiores à quantia já arbitrada, sustentando tratar-se de mero aborrecimento sem repercussões mais gravosas.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seus efeitos devolutivos, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita à autora/recorrente, uma vez que restou comprovada nos autos sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Sem preliminares pendentes ou irregularidades que obstem o julgamento, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia gira em torno da recomposição dos prejuízos sofridos pela autora/recorrente em razão do cancelamento do voo originalmente contratado e do atraso na chegada ao destino.

Acerca do dano material restou incontroverso que a autora perdeu uma diária no hotel. Esse ponto foi reconhecido pela sentença, que a condenou ao pagamento de R$643,10, não havendo insurgência da recorrida quanto a tal questão.

No tocante ao dano moral, o recurso visa apenas majorar a indenização. A sentença fixou a quantia de R$2.000,00, reconhecendo que o atraso foi considerável e ultrapassou a esfera de mero aborrecimento.

Sobre o ponto, o art. 6º, VI do Código de Defesa do Consumidor e o art. 14 do mesmo diploma consagram a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços quando constatada falha na prestação. No caso, ficou comprovado que a autora foi obrigada a aguardar pelo atraso por toda a tarde/noite do dia 18/10/2023, vindo a embarcar apenas na madrugada de 19/10, com conexão em outro Estado, chegando ao destino final já no final da manhã, experimentando não apenas perda de parte do evento, mas também de uma diária do hotel.

Tal atraso —
superando vinte horas
em relação ao plano original — excede o meramente suportável, implicando desconforto acentuado e frustração de finalidade específica de utilizar o meio de transporte aéreo, qual seja, reduzir tempo de viagem em comparação ao meio terrestre. Nessas hipóteses, a jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais vêm admitindo a fixação de valores compensatórios mais elevados que simples quantias simbólicas, justamente para reprimir condutas que não garantam ao consumidor tratamento eficiente e reorganização prévia do voo.

No entanto, a fixação do quantum deve atentar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se a cifra excessiva. Cumpre considerar que a parte autora foi realocada e chegou, ainda que com possível atraso, a tempo de participar do evento.

Dito isso, a verba de R$2.000,00 arbitrada na origem mostra-se aquém da média praticada em casos análogos de atrasos e cancelamentos superiores a um turno inteiro de espera, sobretudo quando verificada a perda de atividades acadêmicas e a exigência de deslocamento em madrugada, sem descanso adequado. Entende-se, pois, que o montante deve ser majorado para
R$ 5.000,00
, quantia mais consentânea com os parâmetros que a jurisprudência local e dos tribunais superiores vêm fixando em hipóteses de atraso considerável e assistência deficiente ao passageiro.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO PARCIAL,
para reformar a sentença apenas quanto ao montante fixado a título de danos morais, majorando-o de R$2.000,00 (dois mil reais) para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
mantidos os demais aspectos da decisão vergastada. Incidirão sobre a nova verba indenizatória os encargos de correção monetária e juros, nos mesmos moldes da sentença.

Sem custas e honorários.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)